Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. CHUTES EM VIATURA POLICIAL. PRESENÇA DE ANIMUS NOCENDI. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147, caput), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III) e desacato (art. 331), todos do Código Penal. A defesa requereu, especificamente, a absolvição quanto ao crime de dano qualificado, sustentando ausência de provas da autoria e do dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão comprovados a autoria e o dolo específico (animus nocendi) exigido para a configuração do crime de dano qualificado ao patrimônio público, consistente na deterioração de viatura policial durante a condução do réu à delegacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A materialidade do crime de dano qualificado está comprovada por laudo pericial, fotografias da viatura danificada, boletim de ocorrência, relatório policial e orçamento dos danos.
4. A autoria delitiva está confirmada por depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais afirmaram que o réu desferiu chutes contra a parte interna da viatura, provocando rachaduras e avarias no compartimento de transporte de detidos.
5. A ausência de fotografias do estado prévio da viatura não invalida o conjunto probatório, dada a proximidade temporal entre a conduta e a constatação do dano, a localização específica das avarias e a coerência da prova testemunhal.
6. A configuração do crime de dano qualificado contra o patrimônio público exige a presença de dolo específico, consistente na vontade de causar prejuízo ao erário.
7. A prática de chutes deliberados e reiterados no interior de viatura policial, desacompanhada de intenção de fuga ou de recuperação da liberdade, mas sim expressar hostilidade contra o patrimônio público e os agentes estatais, evidencia o animus nocendi e caracteriza o delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
8. A jurisprudência do STJ citada pela defesa não se aplica ao caso concreto, por tratar de hipóteses de tentativa de fuga. Aqui, o réu agiu por impulso agressivo, sem qualquer intenção de se evadir da custódia.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.